Tribunal: TJES
Processo: 0025139-25.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (ALUGUÉIS) E MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por adquirentes de unidade imobiliária contra construtora, em razão de atraso superior a três anos e quatro meses na entrega do imóvel adquirido, cuja previsão de conclusão, com prazo de tolerância, findava em 31/05/2012. Sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de indenização por danos materiais e aplicação de cláusula penal, sob fundamento de inadimplemento dos autores, e julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando-a em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento residual dos compradores, consistente no não pagamento da “parcela chave”, afasta a mora da construtora; (ii) estabelecer se é cabível a inversão da cláusula penal e a cumulação com indenização por aluguéis pagos; (iii) determinar se é possível majorar o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora exclusiva da construtora configura-se quando o atraso na entrega do imóvel inviabiliza o pagamento da última parcela pelos compradores, pois a quitação estava condicionada à conclusão da obra e averbação do “habite-se”, necessárias para obtenção de financiamento.

A exceção do contrato não cumprido exige proporcionalidade e contemporaneidade entre as obrigações inadimplidas; não é razoável que inadimplemento residual do comprador, decorrente de atraso da vendedora, afaste a mora substancial e primária desta.

É cabível a inversão da cláusula penal prevista apenas para o comprador, aplicando-
a
ao vendedor inadimplente, conforme tese do STJ no Tema 971, como medida de equilíbrio contratual.

Não é possível cumular cláusula penal moratória mensal com indenização por lucros cessantes (aluguéis), nos termos do Tema 970 do STJ; porém, sendo a multa contratual de 2% de natureza moratória e não
compensatória
, admite-se sua cumulação com indenização por aluguéis efetivamente pagos.

A indenização por danos morais deve ser majorada quando o atraso prolongado e injustificado na entrega do imóvel frustra, de forma relevante, o projeto de vida dos compradores, gerando sofrimento que ultrapassa mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A mora exclusiva da construtora configura-se quando o atraso na entrega do imóvel impede o pagamento da última parcela pelos compradores por inviabilizar o financiamento.

A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando o inadimplemento do comprador decorre da mora anterior e substancial do vendedor.

A cláusula penal estipulada apenas para o comprador pode ser invertida e aplicada ao vendedor inadimplente.

A multa contratual de 2% de natureza moratória é cumulável com indenização por aluguéis comprovadamente pagos no período de atraso.

É cabível a majoração da indenização por danos morais quando o atraso prolongado na entrega de imóvel extrapola o mero inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 476; CPC, arts. 344 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.727.939/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11/09/2018, DJe 17/09/2018; STJ, Tema 970; STJ, Tema 971.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025139-25.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNNO MIRANDA AGUIAR e outros

APELADO: PADUA CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por adquirentes de unidade imobiliária contra construtora, em razão de atraso superior a três anos e quatro meses na entrega do imóvel adquirido, cuja previsão de conclusão, com prazo de tolerância, findava em 31/05/2012. Sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de indenização por danos materiais e aplicação de cláusula penal, sob fundamento de inadimplemento dos autores, e julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando-a em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento residual dos compradores, consistente no não pagamento da “parcela chave”, afasta a mora da construtora; (ii) estabelecer se é cabível a inversão da cláusula penal e a cumulação com indenização por aluguéis pagos; (iii) determinar se é possível majorar o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora exclusiva da construtora configura-se quando o atraso na entrega do imóvel inviabiliza o pagamento da última parcela pelos compradores, pois a quitação estava condicionada à conclusão da obra e averbação do “habite-se”, necessárias para obtenção de financiamento.

A exceção do contrato não cumprido exige proporcionalidade e contemporaneidade entre as obrigações inadimplidas; não é razoável que inadimplemento residual do comprador, decorrente de atraso da vendedora, afaste a mora substancial e primária desta.

É cabível a inversão da cláusula penal prevista apenas para o comprador, aplicando-
a
ao vendedor inadimplente, conforme tese do STJ no Tema 971, como medida de equilíbrio contratual.

Não é possível cumular cláusula penal moratória mensal com indenização por lucros cessantes (aluguéis), nos termos do Tema 970 do STJ; porém, sendo a multa contratual de 2% de natureza moratória e não
compensatória
, admite-se sua cumulação com indenização por aluguéis efetivamente pagos.

A indenização por danos morais deve ser majorada quando o atraso prolongado e injustificado na entrega do imóvel frustra, de forma relevante, o projeto de vida dos compradores, gerando sofrimento que ultrapassa mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A mora exclusiva da construtora configura-se quando o atraso na entrega do imóvel impede o pagamento da última parcela pelos compradores por inviabilizar o financiamento.

A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando o inadimplemento do comprador decorre da mora anterior e substancial do vendedor.

A cláusula penal estipulada apenas para o comprador pode ser invertida e aplicada ao vendedor inadimplente.

A multa contratual de 2% de natureza moratória é cumulável com indenização por aluguéis comprovadamente pagos no período de atraso.

É cabível a majoração da indenização por danos morais quando o atraso prolongado na entrega de imóvel extrapola o mero inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 476; CPC, arts. 344 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.727.939/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11/09/2018, DJe 17/09/2018; STJ, Tema 970; STJ, Tema 971.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005472-55.2021.8.08.0035

APELANTE: BRUNNO MIRANDA AGUIAR e MARCELA BUNGENSTAB MASSINI

APELADA: PADUA CONSTRUTORA EIRELI

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL (NAPES)

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRUNNO MIRANDA AGUIAR
e
MARCELA BUNGENSTAB MASSINI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da “Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada em desfavor de
PADUA CONSTRUTORA EIRELI EPP
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de indenização por danos materiais e julgou procedente o pedido referente à compensação por danos morais, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização fixada em R$ 5.000,00.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Os apelantes ajuizaram a presente ação alegando que
firmaram com a ré, em 20 de março de 2010, um contrato de promessa de compra e venda
para a aquisição do apartamento nº 304 do Empreendimento Residencial Costa Mar, em Vila Velha/ES. A
entrega do imóvel estava prevista para 30 de novembro de 2011
, conforme a cláusula décima primeira do contrato.

No entanto,
até a data do ajuizamento da ação (outubro de 2015), o imóvel ainda não havia sido entregue
, totalizando um atraso de 46 meses. Afirmam que esse descumprimento contratual
frustrou os planos do casal de estabelecer sua primeira moradia após o casamento
, que foi marcado para julho de 2012, contando com a data de entrega original do imóvel.

Salientam, ainda, que em decorrência do atraso, os autores foram forçados a arcar com despesas de aluguel e sofreram diversos transtornos, incluindo a perda e a necessidade de realocação de móveis e presentes de casamento.

Com base no exposto, os autores requereram:
a)
a inversão da cláusula penal (cláusula quinta, "a"), para condenar a construtora ao pagamento de multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês sobre o valor do contrato, a incidir desde o início do inadimplemento (30/11/2011) até a efetiva entrega das chaves;
b)
a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente aos aluguéis pagos pelos autores desde novembro de 2011.
c)
a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o ajuizamento, foram realizadas múltiplas tentativas de citação da empresa requerida, todas infrutíferas. As tentativas ocorreram por meio de Aviso de Recebimento (AR) e Oficial de Justiça em diferentes endereços, sem sucesso.

A citação da requerida foi finalmente efetivada em 27/11/2020. Embora devidamente citada, a empresa ré não apresentou contestação no prazo legal, conforme certificado nos autos. Diante da inércia, os autores requereram a decretação da revelia e o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença recorrida, por meio da qual o juízo de primeiro grau, inicialmente, decretou a revelia da parte ré, nos termos do art. 344 do CPC, ressaltando, contudo, que a presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa e deve ser analisada em conjunto com as provas dos autos.

O magistrado reconheceu o atraso na entrega da obra, que estava prevista para 30/11/2011 (com prazo de tolerância de 6 meses) e não havia sido concluída até o ajuizamento da ação em 2015. Contudo, o juiz concluiu que os próprios autores não haviam quitado integralmente o valor do imóvel, encontrando-se também inadimplentes. Com base no art. 476 do Código Civil (exceção do contrato não cumprido), concluiu que os autores não poderiam exigir o cumprimento da obrigação da ré (entrega do imóvel e pagamento de penalidades) sem antes cumprirem a sua própria contraprestação. Em função disso, os pedidos de indenização por danos materiais (reembolso de aluguéis) e de aplicação de multa e juros contra a construtora foram julgados extintos sem resolução de mérito, por falta de interesse processual.

O pedido de indenização por danos morais foi julgado procedente. O juiz entendeu que o atraso substancial na entrega do imóvel frustrou a legítima expectativa dos autores de residir no local após o casamento, ultrapassando o mero aborrecimento, especialmente diante das diversas tentativas frustradas de resolver a questão com a construtora. Para compensar os danos sofridos, fixou indenização no montante de R$ 5.000,00.

Irresignados, os requerentes interpuseram o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 7598978), os Apelantes sustentam, em síntese, que:
(I)
ao contrário do consignado pelo juízo a quo, não se encontravam em mora com suas obrigações contratuais, uma vez que o saldo devedor remanescente seria exigível apenas na entrega das chaves, podendo ser quitado mediante financiamento bancário, o qual se tornou inviável justamente pela inércia da construtora em finalizar e regularizar o empreendimento;
(II)
o atraso de mais de quatro anos na entrega da obra, por culpa exclusiva da Apelada, justifica a inversão da cláusula penal moratória, a condenação ao ressarcimento dos aluguéis despendidos no período e a majoração da verba indenizatória por danos morais para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor.

A controvérsia central do presente recurso reside em reavaliar a responsabilidade pelo atraso na entrega de unidade imobiliária, a validade dos pedidos de inversão de cláusula penal e de ressarcimento por danos materiais (aluguéis), bem como o
quantum
fixado a título de danos morais.

A análise dos autos revela que as partes celebraram, em 20 de março de 2010, um "Compromisso Particular de Promessa de Compra e Venda", tendo por objeto o apartamento nº 304 do Empreendimento Residencial Costa Mar. A Cláusula Décima Primeira do referido instrumento estabeleceu como prazo para a conclusão da obra a data de 30 de novembro de 2011, admitindo-se uma prorrogação de até 06 (seis) meses na ocorrência de caso fortuito ou força maior.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à validade da cláusula de tolerância, desde que pactuada de forma clara e expressa no contrato, não configurando, por si só, abusividade (STJ - REsp: 1727939 DF Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2018). Assim,
o prazo final para a entrega do imóvel, já considerando o período de tolerância, findou-se em 30 de maio de 2012
. Contudo, quando da propositura da ação, em 07 de outubro de 2015, a obra ainda não havia sido concluída, configurando um atraso superior a três anos e quatro meses, o que evidencia, de forma incontroversa, a mora da construtora Apelada.

O juízo de primeiro grau, contudo, afastou a responsabilidade da construtora pelos danos materiais e pela aplicação da multa contratual ao reconhecer a exceção do contrato não cumprido, com base no artigo 476 do Código Civil. Fundamentou sua decisão no fato de que os Apelantes não teriam quitado integralmente o preço do imóvel, citando, para tanto, um extrato financeiro (fl. 81) e um trecho de um e-mail enviado pela Apelante (fl. 116), no qual relata dificuldades financeiras para arcar simultaneamente com as parcelas do imóvel e com o aluguel.

No entanto, a ficha financeira de fls. 78-81 demonstra que os Apelantes adimpliram a vasta maioria de suas obrigações, totalizando o pagamento de R$ 173.058,50 (cento e setenta e três mil e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) de um valor total de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais). O saldo remanescente, conforme disposto na alínea "e" da Cláusula Terceira do contrato, correspondia à "parcela chave", com vencimento estipulado para 30/11/2011, data originalmente prevista para a entrega, podendo ser quitada por meio de financiamento bancário.

É cediço que a obtenção de financiamento imobiliário para quitação de saldo devedor está intrinsecamente condicionada à conclusão da obra e à subsequente averbação do "habite-se" na matrícula do imóvel. Sem o cumprimento dessas obrigações primárias pela construtora, torna-se faticamente inviável para o promitente comprador obter o crédito necessário para a quitação da parcela final. Portanto, a inadimplência, neste particular, não pode ser atribuída aos Apelantes, mas sim à própria Apelada, cujo atraso substancial e injustificado na entrega do empreendimento criou o óbice para o adimplemento da última parcela.

A teoria da exceção do contrato não cumprido exige uma proporcionalidade e uma contemporaneidade entre as obrigações descumpridas. Não se afigura razoável que um inadimplemento residual dos compradores, cuja causa remonta à própria mora da vendedora, sirva de escudo para justificar um atraso de anos na entrega do bem. O descumprimento por parte da construtora foi primário, substancial e prolongado, enquanto o inadimplemento dos compradores foi uma consequência daquele.

Dessa forma, deve-se reconhecer a mora exclusiva da Apelada a partir de 31 de maio de 2012, data subsequente ao término do prazo de tolerância contratual.

Reconhecida a mora exclusiva da construtora, passa-se à análise das consequências patrimoniais dela decorrentes. Os Apelantes pleiteiam a inversão da cláusula penal prevista na Cláusula Quinta do contrato, que estipula, para o inadimplemento do comprador, a incidência de multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês. Além disso, requerem a condenação da Apelada ao pagamento dos aluguéis que foram forçados a arcar devido à não entrega do imóvel.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese no Tema 971:
“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”

A aplicação do referido tema ao caso em tela é medida que se impõe, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual e coibir a prática abusiva de se estipular penalidades apenas em desfavor da parte hipossuficiente da relação, o consumidor.

Contudo, o pleito de cumulação da cláusula penal invertida com o ressarcimento por danos materiais (aluguéis) encontra óbice no entendimento consolidado pelo mesmo Superior Tribunal de Justiça no Tema 970, cuja tese é a seguinte:
“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

A
ratio decidendi
do precedente é a de evitar a dupla penalização do fornecedor pelo mesmo fato gerador, qual seja, a privação do uso e gozo do imóvel pelo adquirente. A cláusula penal moratória, quando estipulada em patamar mensal, já possui natureza indenizatória, prefixando as perdas e danos decorrentes do atraso.

Dessa forma, não é possível a cumulação da multa contratual compensatória (juros de 1% ao mês) com a indenização pelos aluguéis pagos. Entre as duas opções, a condenação ao ressarcimento dos valores comprovadamente despendidos com aluguel se mostra a medida mais justa e adequada para a reparação integral do dano material efetivamente sofrido pelos Apelantes, conforme a documentação acostada aos autos (fls. 83-106). O valor devido a este título deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, compreendendo todos os aluguéis pagos desde o término do prazo de tolerância (31 de maio de 2012) até a data da efetiva entrega das chaves, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e com juros de mora a partir da citação.

Por outro lado, a multa de 2% (dois por cento), prevista na Cláusula Quinta, possui natureza eminentemente moratória, e não compensatória, sendo, portanto, cumulável com a indenização por danos materiais. Sua finalidade é punir a mora, e não compensar as perdas e danos. Assim, é devida a inversão da referida multa, que deverá incidir uma única vez sobre o valor do contrato, devidamente atualizado, na data em que se configurou a mora da construtora (31 de maio de 2012).

No que se refere à indenização por danos morais, a sentença impugnada fixou a indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Os Apelantes pugnam pela majoração desta verba, e, neste ponto, assiste-lhes razão.

O atraso na entrega do imóvel superou, em muito, a categoria de mero dissabor ou simples inadimplemento contratual. A situação vivenciada pelos Apelantes extrapolou os limites da razoabilidade e se caracteriza como violação à dignidade. A narrativa fática, corroborada pelas trocas de e-mails (fls. 107-128) e demais documentos, revela um quadro de angústia e frustrações contínuas.

A conduta da Apelada, que chegou a prometer o pagamento dos aluguéis para depois se retratar, apenas adicionou mais uma camada de frustração e desrespeito à já penosa jornada dos Apelantes para obter o imóvel finalizado.

O valor de R$ 5.000,00, a ser dividido entre os dois autores, mostra-se irrisório para compensar o sofrimento que se arrastou por quase quatro anos de atraso para a entrega do imóvel. Tal quantia não cumpre a tríplice função da indenização por dano moral: compensatória para a vítima, punitiva para o ofensor e pedagógica para a sociedade.

Considerando a gravidade da ofensa, a extensão e a duração do dano, a capacidade econômica da empresa ofensora (uma construtora) e a dos ofendidos, bem como a necessidade de se impor uma sanção que efetivamente desestimule a reiteração de condutas semelhantes, a majoração da verba indenizatória é medida que se impõe.

Desta forma, entendo por bem majorar a condenação por danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos Apelantes, quantia que se afigura mais razoável e proporcional às particularidades do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença:

a)

DECLARAR
a mora da Apelada a partir de 31 de maio de 2012;

b)

CONDENAR
a Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente aos valores de aluguel comprovadamente pagos pelos Apelantes, desde 31 de maio de 2012 até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a contar da citação.

c)

CONDENAR
a Apelada ao pagamento de multa moratória, por inversão da cláusula penal, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, atualizado monetariamente desde a assinatura até a data da mora (31/05/2012), acrescido de juros de mora a contar da citação.

d)

MAJORAR
a indenização por danos morais para o valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o Apelante BRUNNO MIRANDA AGUIAR e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a Apelante MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, com correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência mínima dos Apelantes,
REFORMULO
o capítulo alusivo aos ônus sucumbenciais para condenar a Apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR
PARCIAL PROVIMENTO

para, reformando a r. sentença:
a)

DECLARAR

a mora da Apelada a partir de 31 de maio de 2012;
b)

CONDENAR

a Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente aos valores de aluguel comprovadamente pagos pelos Apelantes, desde 31 de maio de 2012 até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a contar da citação.
c)

CONDENAR

a Apelada ao pagamento de multa moratória, por inversão da cláusula penal, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, atualizado monetariamente desde a assinatura até a data da mora (31/05/2012), acrescido de juros de mora a contar da citação.
d)

MAJORAR

a indenização por danos morais para o valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o Apelante BRUNNO MIRANDA AGUIAR e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a Apelante MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, com correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação, bem como para
condenar a Apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.